Tribunal: TJBA
Processo: 8000456-67.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000456-67.2018.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): A3 APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO POR ESTADO DA BAHIA, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. INSTITUTO DA CONFUSÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR PARTE VENCIDA, MUNICÍPIO DE ARACATU, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. ENTENDIMENTO ADOTADO EM ATENÇÃO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE NESSE PONTO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 8º e 2º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000456-67.2018.8.05.0032, da Comarca de ARACATU/BA, sendo apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA (atuante em defesa de interesse de DONIZETE TELES BARBOSA) e apelado, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em, DAR PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso. Sala das Sessões, Presidente ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça